Tribunal: TJDFT
Processo: 0707790-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À LOCOMOÇÃO. NÃO VERIFICADA.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante para manter a ordem de constrição sobre veículo de sua propriedade.
2. Nos termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto no 6.949/2009), introduzida em nossa ordem jurídica com status de Emenda Constitucional por força do §3o do art. 5o da Constituição Federal, deve ser assegurado à pessoa com deficiência sua mobilidade pessoal com o máximo de independência possível, na forma e no momento em que ela quiser. 2.1 No caso dos autos, contudo, não há evidências de que a agravante possua necessidades especiais de locomoção, pelo contrário, pois o laudo pericial emitido pelo INSS na época em que concedida sua aposentadoria por invalidez permanente aponta como diagnóstico doença de cunho psicológico/psiquiátrico, e não comorbidade física que lhe prejudique a locomoção, a justificar a impenhorabilidade do veículo sob tal fundamento.
3. Embora a execução deva guiar-se pelo meio menos oneroso ao devedor, não se deve descuidar que a tutela satisfativa também consubstancia direito do exequente, o qual deve receber o que lhe é devido no menor tempo possível e com o menor dispêndio processual. Deve-se, assim, harmonizar o escopo do feito executivo com os princípios que lhe são norteadores. 3.1 Considerando que a agravante não demonstrou que a penhora do veículo viola seu direito à locomoção como pessoa com deficiência, não evidenciou a imprescindibilidade do bem à sua locomoção e não indicou outro bem à penhora, deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou sua impugnação.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.